Tribunal: TJMT
Processo: 0009101-78.2019.8.11.0013
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009101-78.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), THIAGO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 040.198.091-00 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE GONZALEZ GROTA - CPF: 053.842.311-06 (ADVOGADO), ROBSON DANTAS DE AZEVEDO - CPF: 567.917.711-00 (VÍTIMA), P. M. B. D. A. (VÍTIMA), ROBSON DANTAS DE AZEVEDO FILHO - CPF: 049.072.281-47 (VÍTIMA), GEOVANNA RAFAELLA BARBOSA DE AZEVEDO (VÍTIMA), RAFAEL HENRIQUE BARBOSA DA SILVA - CPF: 043.399.871-74 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE SIBRAO ANDRADE - CPF: 061.878.821-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. TEMA 1.258/STJ. ALEGADO CONHECIMENTO PRÉVIO DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA TESE 6. CONTAMINAÇÃO DA MEMÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso especial interposto contra acórdão que absolveu o acusado da imputação de roubo majorado, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência de provas de autoria, notadamente em razão de reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o caso concreto se enquadra na exceção prevista na tese 6 do Tema 1.258/STJ, que dispensa o procedimento do art. 226 do CPP quando se tratar de identificação de pessoa previamente conhecida pela vítima; (ii) estabelecer se existem provas autônomas e independentes aptas a sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa não observa o procedimento previsto no art. 226 do CPP, sendo juridicamente inválido para fins de comprovação da autoria.

4.

A orientação firmada no Tema 1.258/STJ estabelece que o reconhecimento irregular não pode, de forma isolada, fundamentar condenação penal e possui potencial de contaminar a memória do reconhecedor.

5.

A alegação de conhecimento prévio do acusado surge apenas em juízo, sem menção em boletim de ocorrência ou em depoimentos anteriores, o que compromete sua credibilidade.

6.

Inexistem elementos objetivos que comprovem o suposto vínculo prévio entre vítima e acusado, como registros documentais, testemunhos independentes ou outros meios idôneos de prova.

7.

O reconhecimento fotográfico irregular foi realizado por vítima diversa daquela que alegou conhecimento prévio, evidenciando que a inclusão do acusado como suspeito decorreu de ato viciado.

8.

Não há provas autônomas e independentes, desvinculadas do reconhecimento inválido, capazes de demonstrar a autoria delitiva.

9.

A fragilidade do conjunto probatório e a persistência de dúvida razoável quanto à autoria impõem a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido. Absolvição mantida.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP é inválido e não pode fundamentar condenação penal quando não corroborado por provas autônomas.

2.

A exceção prevista na tese 6 do Tema 1.258/STJ exige demonstração objetiva e prévia do conhecimento da vítima sobre o acusado, não sendo suficiente alegação tardia.

3.

O reconhecimento viciado contamina a memória do reconhecedor e compromete a confiabilidade de identificações posteriores.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 226 e 386, VII; CP, art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.258 dos recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Especial
interposto pelo
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão desta Quarta Câmara Criminal que, por unanimidade, absolveu Thiago Fernandes dos Santos da imputação de roubo majorado, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ao que se verifica dos autos, a Vice-Presidência deste Tribunal determinou a devolução dos autos a este órgão fracionário para manifestação sobre
eventual retratação
, diante da orientação firmada no Tema nº 1.258 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

O Ministério Público sustenta, em síntese, que o caso concreto se enquadra na exceção prevista na tese 6 do Tema 1.258/STJ, que dispensa o procedimento formal do art. 226 do CPP quando se trata de "mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente". Argumenta que a vítima Robson Dantas de Azevedo conhecia previamente o recorrido por vínculos familiares e o identificou durante a execução do crime, quando este retirava a camiseta do rosto, confirmando tal identificação em juízo sob contraditório (id. 340678370).

As contrarrazões apresentadas pela defesa sustentam a incidência da Súmula 7/STJ e, no mérito, a fragilidade probatória decorrente do reconhecimento fotográfico irregular e da ausência de provas autônomas que corroborem a autoria (id. 342843879).

É relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a Vice-Presidência deste Tribunal determinou a análise de eventual retratação à luz do Tema 1.258/STJ, especificamente quanto à aplicabilidade da tese 6, que estabelece ser desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

No julgamento do presente feito, a ementa foi assim redigida:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS CORROBORANTES. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS. DÚVIDA RAZOÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Pontes e Lacerda/MT, que impôs pena privativa de liberdade pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, do CP), fundado essencialmente em reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, e posteriormente reiterado em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento fotográfico realizado sem as formalidades legais e sem provas corroborantes é apto a fundamentar a condenação, e, em caso negativo, se é cabível a absolvição por insuficiência probatória, à luz do princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.258) estabelece que o reconhecimento fotográfico realizado sem observância ao art. 226 do CPP não tem idoneidade probatória suficiente para sustentar, de forma isolada, uma condenação penal.

4. No caso concreto, a única prova de autoria consiste no reconhecimento fotográfico e posterior ratificação judicial, ambos contaminados pela ausência de formalidades mínimas e pela ausência de descrição prévia dos autores.

5. Ausência de qualquer outro elemento autônomo de prova — material, testemunhal ou indiciário — capaz de corroborar o reconhecimento realizado.

6. Verificam-se contradições relevantes entre as declarações prestadas pelas vítimas nas diferentes fases processuais, especialmente quanto à alegada familiaridade com o suposto autor.

7. Diante da fragilidade probatória, da ausência de provas autônomas e da existência de dúvida razoável sobre a autoria, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Absolvição decretada com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Tese de julgamento
: “1. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP, quando não corroborado por outras provas, é insuficiente para sustentar condenação penal. 2. A existência de dúvida razoável sobre a autoria impõe a absolvição, nos termos do princípio do in dubio pro reo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.258, REsp 1.953.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 11.06.2025; STF, HC 245.814/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 27.11.2024; STJ, REsp 2.039.144/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04.02.2025”
(id. 337253854).

Logo, a controvérsia reside na aplicabilidade da tese jurisprudencial ao caso dos autos, considerando as peculiaridades fático-probatórias que permeiam a persecução penal.

Ao que se verifica dos autos, a imputação atribuída ao recorrido originou-se de denúncia anônima recebida via 197 pela Polícia Judiciária Civil, dias após a prática do crime de roubo ocorrido em 07 de janeiro de 2019. Consoante se extrai do depoimento do investigador Reginaldo Aparecido Ferreira Campos em juízo (ID 337253854), quanto ao terceiro suspeito, a polícia recebeu uma informação através do 197, que se tratava da pessoa de Thiago Fernandes, sendo que foram efetuadas diligências na cidade à procura dele, tendo sido informado pela avó do acusado que desde janeiro ele teria evadido da cidade, sem que ela soubesse informar o local onde ele estava.

Soma-se a isso o fato de que, após a denúncia anônima, a autoridade policial localizou fotografias do acusado em redes sociais e as apresentou à vítima Ivani Rodrigues Barbosa, que o identificou como um dos autores do roubo. Esse reconhecimento fotográfico não observou as formalidades do art. 226 do CPP, conforme expressamente reconhecido pelo próprio Ministério Público em suas razões recursais (id. 340678370). O retrato exibido mostrava apenas o rosto do suspeito, sem correspondência com a descrição física fornecida pela vítima — como estatura, compleição ou outros traços corporais —, tampouco foi comprovada a apresentação simultânea de outras imagens semelhantes, em flagrante violação ao procedimento legal.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Tema 1.258/STJ estabelece na tese 1 que as regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema, sendo que o reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório. Nesse contexto, verifica-se que o reconhecimento fotográfico realizado por Ivani se mostra juridicamente inválido, não podendo servir de fundamento para a condenação.

Ademais, importa destacar que a tese 3 do Tema 1.258/STJ

estabelece expressamente que o reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP. Tal circunstância se revela de fundamental importância no caso concreto, pois o reconhecimento fotográfico irregular realizado por Ivani — que originou a inclusão do recorrido no rol de suspeitos — contaminou irreversivelmente todo o processo de identificação, inclusive as declarações posteriores prestadas em juízo.

O Ministério Público sustenta (id. 340678370) que a vítima Robson Dantas de Azevedo conhecia previamente o recorrido por vínculos familiares, o que dispensaria a observância do art. 226 do CPP, nos termos da tese 6 do Tema 1.258/STJ. A vítima Robson declarou em juízo (id. 337253854, pág. 3) que reconheceu o Thiago no dia do roubo, afirmando que já o conhecia, pois conhecia tio, mãe, avô, sendo que o tio dele trabalha na oficina.

Contudo, essa alegada familiaridade não foi mencionada em nenhuma fase anterior da persecução penal. Tal circunstância enfraquece substancialmente a credibilidade da versão apresentada, pois se Robson realmente conhecia o acusado antes dos fatos, seria natural — e até esperado — que tal informação constasse do boletim de ocorrência lavrado logo após o crime, sendo que a omissão dessa circunstância relevante no primeiro relato oficial revela-se incompatível com a alegação posterior de conhecimento prévio.

Durante a fase investigativa, Robson não mencionou conhecer previamente qualquer dos autores do crime, sendo que o surgimento dessa informação apenas em juízo — após o reconhecimento fotográfico irregular já ter inserido o recorrido como suspeito — evidencia a contaminação da memória pela sugestão decorrente do ato viciado. Também não há nos autos elemento objetivo que comprove o alegado conhecimento prévio entre Robson e o recorrido, pois não há fotografias conjuntas, testemunhas que confirmem a convivência anterior, não há registros de contatos, mensagens ou interações em redes sociais, não há comprovação de que o "tio" mencionado por Robson realmente trabalha na oficina citada, e não há qualquer documento que evidencie vínculos familiares ou sociais entre as partes.

Ainda, importante pontuar que o reconhecimento fotográfico irregular foi realizado por Ivani Rodrigues Barbosa, não por Robson (id. 337253854), circunstância que reforça a conclusão de que a inserção do recorrido no rol de suspeitos decorreu de denúncia anônima e reconhecimento viciado, não de identificação por pessoa que o conhecia previamente.

Nesse contexto, o caso concreto não se enquadra na exceção prevista na tese 6 como pretende o recorrente, pois o alegado conhecimento prévio não é incontroverso, ao contrário, surgiu apenas em juízo, após o reconhecimento fotográfico irregular, sem qualquer menção anterior em boletim de ocorrência ou depoimento policial.

Ademais, inexiste qualquer elemento objetivo apto a demonstrar o suposto conhecimento prévio, circunstância que fragiliza de modo substancial a credibilidade da imputação, ao passo que a memória da vítima foi contaminada pelo reconhecimento viciado, consoante estabelecido na tese 3 do Tema 1.258/STJ, de modo que reconhecimento fotográfico irregular realizado por Ivani contaminou irreversivelmente o processo de identificação, esvaziando de certeza as declarações posteriores.

Tal circunstância evidencia que admitir a aplicação da tese 6 em casos como o presente esvaziaria completamente a proteção conferida pelo art. 226 do CPP e pelas teses do Tema 1.258/STJ, pois bastaria à acusação alegar, tardiamente e sem comprovação objetiva, que havia conhecimento prévio entre vítima e acusado para contornar a invalidade do reconhecimento irregular. A tese 4 do Tema 1.258/STJ estabelece que poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento, circunstância que evidencia que, mesmo diante de reconhecimento viciado, a condenação seria possível se houvesse provas autônomas — ou seja, elementos probatórios independentes que não decorressem do ato irregular e que, por si sós, fossem suficientes para demonstrar a autoria delitiva, o que não ocorreu na presente hipótese. O acórdão verificou que não há qualquer elemento probatório independente que vincule o acusado ao crime, em conformidade com a tese 4 do Tema 1.258. Diante da fragilidade probatória e da existência de dúvida razoável sobre a autoria, o acórdão aplicou corretamente o art. 386, VII, do CPP.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. PROVAS CORROBORATIVAS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, mantendo a condenação do agravante por roubo, com base em reconhecimento fotográfico e outras provas.

2. O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo, considerando que o reconhecimento fotográfico, ainda que sem observância do art. 226 do CPP, foi corroborado por outras provas.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do CPP, mas corroborado por outras provas, pode sustentar a condenação dos agravantes.

III. Razões de decidir 4. A condenação dos agravantes não se baseou exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas também em outras provas, como o depoimento da vítima, que corroboraram a autoria delitiva.

5. A jurisprudência do STJ admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo sem integral observância ao art. 226 do CPP, desde que corroborado por outros elementos de prova.

6. A pretensão defensiva esbarra no óbice da Súmula n. 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:"1. O reconhecimento pessoal, ainda que sem observância do art. 226 do CPP, pode sustentar a condenação se corroborado por outras provas. 2. A Súmula n. 83 do STJ impede o conhecimento do recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
(AgRg no AREsp n. 2.693.728/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 18/6/2025.)"

"PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS NA ORIGEM. RECONHECIMENTO SEGURO DA VÍTIMA EM SEDE JUDICIAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA VEDADA PELA SÚMULA 7/STJ.DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE E CIRCUSNTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. O acusado não pode ser condenado com base, apenas, em eventual reconhecimento pessoal falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal, as quais constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um delito.2. É possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento pessoal falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que vigora no sistema probatório brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial.

3. No caso dos autos, as instâncias ordinárias afirmaram que a condenação não está amparada apenas no reconhecimento fotográfico, destacando as firmes declarações das vítimas que em sede judicial apontaram com certeza a autoria delitiva, os depoimentos dos policiais que atuaram na fase inquisitiva e o fato de que diversos bens subtraídos foram localizados na residência do acusado.

4. A pretensão de infirmar o pronunciamento das instâncias ordinárias que concluíram pela comprovação da autoria e materialidade, com respaldo nas provas obtidas a partir da instrução criminal, sob o pálio do devido processo legal e com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória, providência vedada pelo óbice da Súmula 7/STJ.(...)”.
(AREsp n. 2.811.223/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

Logo, tem-se que a absolvição decretada por este órgão fracionário (id. 337253854) revela tecnicamente correta e juridicamente fundamentada, pois aplicou corretamente as teses do Tema 1.258/STJ, reconhecendo a invalidade do reconhecimento fotográfico, a contaminação da memória e a ausência de provas autônomas, devendo ser mantida integralmente.

Ante o exposto, à luz do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil,
MANTENHO
integralmente o acórdão proferido por esta Quarta Câmara Criminal (id. 337253854), que absolveu Thiago Fernandes dos Santos da imputação de roubo majorado, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026